Tribunal: TJES
Processo: 0009847-28.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009847-28.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCILENE BARCELOS CRISTO DIAS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. EXONERAÇÃO FUNDAMENTADA EM MOTIVAÇÃO INEXISTENTE. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO E INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra Sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Indenizatória ajuizada por servidora contratada temporariamente, determinando sua reintegração ao cargo e condenando o Estado ao pagamento de verbas salariais não adimplidas entre 26/03/2018 e 22/05/2018, além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a exoneração de servidora contratada temporariamente com base em motivação que invoca decisão judicial inexistente; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a condenação do Estado ao pagamento de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exoneração de servidor temporário, embora normalmente configure ato discricionário da Administração Pública, vincula-se aos fundamentos invocados quando o ato é motivado, conforme estabelece a Teoria dos Motivos Determinantes.

No caso, a Administração justificou a rescisão do contrato com fundamento em alegado cumprimento de decisão judicial proferida em processo distinto, que não guarda relação com o contrato vigente, firmado com base no Edital nº 045/2016.

A inexistência do motivo invocado torna o ato administrativo inválido, pois configura vício insanável no elemento “motivo”, nos termos da jurisprudência do TJES e da doutrina majoritária.

A conduta estatal, ao utilizar justificativa falsa para o desligamento da servidora, revela desvio de finalidade e violação ao devido processo legal, caracterizando ato arbitrário e ilícito.

O desligamento injustificado, sob alegação inverídica de determinação judicial, causa abalo moral à servidora, ultrapassando o mero aborrecimento e ensejando a reparação por danos morais.

O valor fixado em R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à compensação da vítima e à função punitivo-pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração, ao motivar a exoneração de servidor temporário, vincula-se aos fundamentos invocados, sendo nulo o ato quando o motivo declarado se mostra inexistente ou dissociado da realidade fática.

A exoneração de servidor sob contrato temporário com base em motivação falsa configura desvio de finalidade e enseja reintegração e indenização por danos morais.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 67.111/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 15.08.2022; TJES, MS Cível nº 5001268-68.2024.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 25.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 0012693-81.2019.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 22.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000685-84.2019.8.08.0020, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 03.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009847-28.2018.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
LUCILENE BARCELOS CRISTO DIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível
interposta pelo Estado do Espírito Santo em face da Sentença de ID 9136243, proferida pelo MM. Juiz da 2ª
Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
da Comarca de Vitória que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação Indenizatória
ajuizada por Lucilene Barcelos Cristo Dias, “
para determinar a reintegração da autora, e condenar o Estado do ES em danos materiais relativos as verbas salariais não pagas no período de 26/03/2018 a 22/05/2018
”, bem como em danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões de ID 9136246, o Estado pugna pela reforma da Sentença ao argumento, em suma, de ser legal a rescisão unilateral do contrato temporário na hipótese, porquanto razoável a exoneração pautada no reconhecimento judicial da nulidade de contratos anteriores. Alega ainda que a conduta da Apelada configura
venire contra factum proprium
, pois ao mesmo tempo em que pleiteia, em demanda diversa, a nulidade de contratos para receber FGTS, busca, na presente, a manutenção de vínculo em situação semelhante.

Há que se analisar, pois,
a legalidade do ato administrativo que determinou o desligamento da servidora contratada em regime temporário.

Como cediço, a contratação temporária, prevista no art. 37, IX, da Constituição da República, constitui exceção à regra do concurso público e se caracteriza pela precariedade e transitoriedade do vínculo. Com efeito, os servidores contratados sob tal regime não gozam da garantia da estabilidade, sendo, em regra, exoneráveis
ad nutum
, bastando, para tanto, um juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, que prescinde de motivação complexa ou da instauração de processo administrativo.

Nesses casos, “
Não há que se falar,
[...]
em ausência do devido processo legal, porquanto, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se 'tratar de nomeação precária, a Administração Pública pode dispensar o ocupante da função
[...]
a qualquer tempo, independentemente da instauração de processo administrativo, conforme juízo de conveniência e oportunidade'
” (AgInt no RMS n. 67.111/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Todavia, o caso em tela apresenta uma particularidade que afasta a aplicação irrestrita da mencionada regra, uma vez que a Administração Pública, ao promover o desligamento da servidora, não o fez com base em um juízo discricionário de mera conveniência, apresentando uma motivação específica e vinculante para o ato, conforme se extrai do “
Termo de Desligamento do Programa Escola Viva
”, do qual consta:

“[...] solicito o DESLIGAMENTO do servidor LUCILENE BARCELOS CRISTO DIAS, pertencente ao Quadro do Magistério desta escola, pelos motivos abaixo descritos:

CUMPRIR-SE DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0024566-88.2013.8.08.0024.” (fl. 47)

Cumpre esclarecer que no bojo do supracitado processo (nº 0024566-88.2013.8.08.0024) restou julgado parcialmente procedente o pedido formulado por diversos servidores – dentre os quais, a Apelada – e que culminou na declaração de nulidade dos contratos temporários firmados e na determinação, direcionada ao Estado do Espírito Santo, de realizar os depósitos de FGTS atinentes aos períodos de 2001 a 2006, inexistindo vínculo entre aquela demanda – sentenciada em 11/04/2018 e relativa, frise-se aos contratos firmados entre 2001 e 2006 – e o contrato ora em discussão, regido pelo Edital nº 045/2016, com vínculo de trabalho iniciado em 2017.

Ao motivar o ato administrativo, ainda que a lei não o exigisse, o Apelante se vinculou aos fatos e fundamentos ali expostos, de forma que, “
‘se o agente se embasar na ocorrência de um dado motivo, a validade do ato dependerá da existência do motivo que houver sido enunciado. Isto é, se o motivo que invocou for inexistente, o ato será inválido’. É a vinculação do administrador ao motivo que houver alegado, conhecida doutrinariamente como teoria dos motivos determinantes
” (
In
: POZZO, Augusto; ROCHA, Sílvio. Curso de Direito Administrativo - Ed. 2025. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2025).

Na hipótese em tela, a análise da sentença proferida nos autos registrados sob o nº 0024566-88.2013.8.08.0024 revela que a motivação apresentada pelo ente público não se sustenta, porquanto inexistente comando judicial que determinasse o desligamento da servidora do vínculo então vigente, estabelecido em 2017, após aprovação em novo processo seletivo (Edital nº 45/2016).

Inclusive, essa nova contratação, como bem ressaltado no acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 0012088-72.2018.8.08.0024, cuja cópia se encontra às fls. 137/143, é desvinculada dos contratos declarados nulos.

Logo, tem-se que a motivação explicitada no ato de desligamento não corresponde à realidade, de forma que o ato administrativo, por conseguinte, padece de vício insanável em seu elemento motivo, o que o torna nulo de pleno direito. Não se trata, pois, de averiguar o mérito administrativo, mas de controlar a legalidade de um ato cujos fundamentos se revelaram inexistentes.

Corrobora o posicionamento, jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CESSAÇÃO ANTECIPADA DE CONTRATO POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA – ATO MOTIVADO – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – NECESSIDADE – IRREGULARIDADE VERIFICADA – RECURSO PROVIDO.

1. A rescisão do contrato temporário, de regra, é ato discricionário da administração, não havendo garantia de manutenção deste vínculo. Portanto, cabe à Administração Pública, no exercício de competência discricionária, extinguir o contrato a qualquer tempo e sem a necessidade do devido processo legal . 2. Contudo,
“quando a Administração Pública pretende cessar antecipadamente o contrato temporário em virtude de alguma situação excepcional que acarrete a sua ilegalidade, e não por motivo de conveniência e oportunidade, o ato administrativo torna-se vinculado àquela circunstância, devendo, portanto, ser devidamente motivado, além de ser necessário que o servidor designado para a função temporária tenha o direito de, previamente, se manifestar a respeito dos fatos e produzir as provas que possam subsidiar a sua versão, antes que se implemente a rescisão antecipada, em observância à teoria dos motivos determinantes e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.”
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210048219, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022).
Com efeito, segundo a Teoria dos Motivos Determinantes, a Administração, ao adotar determinados motivos para a prática de ato administrativo, ainda que de natureza discricionária, fica a eles vinculada
. 3. No caso em voga, a rescisão contratual se deu pelo fato do autor portar arma de fogo de maneira ilegal, conforme melhor descrito no Boletim de Ocorrência n. 1777116171222144500, lavrado pela PRF. Aliás, registro que toda a sindicância relatada no bojo do Relatório de Sindicância Investigava deflagrado pela SEJUS (fl . 93 e seguintes) se deu sem a participação do autor, o que é apto a ocasionar a ilegalidade do procedimento. 4. Recurso provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00126938120198080024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, julgado: 22/10/2024)
Sem grifos no original

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO . TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. VÍCIO NA MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. RECONTRATAÇÃO . SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por Ariane Seixas Costa contra ato do Secretário de Estado da Justiça do Espírito Santo, que rescindiu seu contrato temporário de Inspetora Penitenciária com fundamento em conveniência administrativa, conforme Portaria nº 2245-S. A Impetrante alega que a rescisão foi, na verdade, punitiva e desviada da finalidade declarada, ferindo a Teoria dos Motivos Determinantes . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão central em discussão: a validade da rescisão do contrato temporário da impetrante à luz da Teoria dos Motivos Determinantes, considerando a incongruência entre os motivos alegados pela Administração e os fatos que justificaram o ato. III. RAZÕES DE DECIDIR E
mbora a Administração Pública possua discricionariedade para rescindir contratos temporários ad nutum, ao optar por motivar o ato de dispensa, vincula-se aos motivos apresentados, conforme a Teoria dos Motivos Determinantes
. No caso, a Portaria nº 2245-S justifica a rescisão por conveniência administrativa, porém, o documento interno (CI nº 677/2023) indica que a dispensa se deu por alegada inadequação aos procedimentos operacionais da unidade prisional. Essa disparidade entre os motivos justifica o controle judicial do ato.
A validade do ato administrativo está condicionada à veracidade dos motivos alegados, que, se inexistentes ou falsos, acarretam a nulidade do ato, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ e doutrina majoritária. Constatada a incongruência entre os motivos expostos e o ato praticado, impõe-se a nulidade do ato administrativo que rescindiu o contrato da impetrante
. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido procedente. Segurança concedida para anular a Portaria nº 2245-S, determinando a recontratação temporária da impetrante para a função de Inspetora Penitenciária. Tese de julgamento:
A Administração, ao motivar ato discricionário, vincula-se aos motivos apresentados, sendo nulo o ato quando os motivos forem inexistentes ou divergirem da realidade fática
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 487, I; Lei 12.016/2009, art . 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1280729/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j . 10/04/2012. STJ, AgRg no RMS 32437/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j . 22/02/2011. TJES, MS 011170159781, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j . 03/09/2018. TJES, Apelação 035160223877, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j . 22/05/2018. (TJ-ES - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 50012686820248080000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Reunidas - 2º Grupo Cível, julgado: 25/09/2024)
Sem grifos no original

MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRATO TEMPORÁRIO - INSPETOR PENITENCIÁRIO - RESCISÃO ANTECIPADA COMO FORMA DE PUNIÇÃO E NÃO POR CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA - APLICAÇÃO DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES - NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - ANULAÇÃO DA PORTARIA QUE DETERMINOU A RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO TEMPORÁRIO DO IMPETRANTE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO - LIMINAR RATIFICADA - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
A motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, vinculando o agir do Administrador Público e conferindo o atributo de validade ao ato. Viciada a motivação, inválido resultará o ato, por força da teoria dos motivos determinantes . Precedentes do STJ e do TJES
. 2. Em virtude da precariedade do contrato temporário é que os contratados sob esse regime não têm estabilidade, podendo a Administração Pública, com base no seu poder discricionário, rescindir unilateralmente o contrato, até mesmo sem a necessidade de qualquer procedimento específico, sob o fundamento de conveniência e oportunidade, extinguindo a relação jurídica até então existente. 3 . Entretanto,
quando a Administração Pública pretende cessar antecipadamente o contrato temporário em virtude de alguma situação excepcional que acarrete a sua ilegalidade, e não por motivo de conveniência e oportunidade, o ato administrativo torna-se vinculado àquela circunstância
. 4. Hipótese em que a manifestação da vontade do Administrador teve como fundamento motivação que revelaria desídia por parte do servidor, de maneira que lhe assistiria o direito ao devido processo legal e à ampla defesa, com a instauração de processo administrativo disciplinar para apuração da falta injustificada, à vista da teoria dos motivos determinantes. 5 . Segurança concedida. (TJ-ES - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 5015324-43 .2023.8.08.0000, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Reunidas - 1º Grupo Cível, julgado: 09/05/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – RESCISÃO ANTECIPADA – ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – APLICABILIDADE DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É certo que os servidores contratados em regime temporário são exoneráveis "ad nutum", bastando a mera conveniência da Administração Pública para que seja cessado o vínculo jurídico. Portanto, trata-se de um ato que prescinde de motivação e independe da instauração de processo administrativo . 2. Contudo,
a Administração Pública, a despeito de fazer referência a conveniência administrativa, justificou o motivo da cessação, baseado em uma sentença proferida nos autos do processo nº 0002735-81.2017.8 .08.0011 que não se relaciona com o contrato temporário firmado entre o apelante e a apelada
. 3.
Assim, verifico que a rescisão contratual não se deu por mera conveniência administrativa, que caracteriza o ato discricionário, estrito à conveniência e oportunidade da administração, mas por fato motivado
. 4.
Nesse contexto, incide a teoria dos motivos determinantes, segundo a qual a Administração Pública está vinculada aos motivos expressos no ato administrativo, mesmo que a motivação não fosse necessária para a validade do ato.
5. Recurso conhecido e desprovido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000685-84.2019.8.08 .0020, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 3ª Câmara Cível, julgado: 03/08/2023)
Sem grifos no original

Portanto, o ato administrativo impugnado, ao invocar uma determinação judicial inexistente como fundamento para desligar a servidora Apelada, evidencia uma conduta arbitrária, que ultrapassa os limites da discricionariedade, de maneira que a exoneração, nesse contexto, se configura como uma forma de retaliar o exercício do direito de ação pela servidora, o que é inadmissível.

Ademais, a alegação do Apelante de que a rescisão se deu para evitar a continuidade de uma relação jurídica análoga às declaradas nulas não se sustenta, pois esta não foi a razão expressa no termo de desligamento.

Correto, portanto, o Magistrado singular ao reconhecer a nulidade do ato de exoneração e determinar a reintegração da servidora.

No que tange aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pela Apelada ultrapassou o mero dissabor. O desligamento repentino e injustificado do serviço público, sob a falsa premissa de cumprimento de uma ordem judicial, e claramente punitiva, configura ato ilícito que atenta contra a dignidade e a honra da trabalhadora, causando-lhe abalo psicológico, já que se viu subitamente privada de sua fonte de renda por um ato arbitrário do Poder Público.

Acerca do
quantum
arbitrado, a doutrina destaca que:

“Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais preestabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
a fim de manter incólume a Sentença recorrida.

Via de consequência, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de processo Civil – CPC, majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.